Tribunal: STF
Processo: ARE 1511918
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. OBSERVÂNCIA. TEMA 339/RG. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) a observância do dever de fundamentação das decisões judiciais, considerada a tese firmada no Tema 339/RG e o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal; e (ii) a vedação prevista na Súmula 279/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão do Tribunal de origem encontra-se devidamente fundamentado, a teor do decidido no Tema 339/RG; e (ii) se é adequado recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual, com base em fatos e provas, foi assentada a improcedência de pedido veiculado em ação de indenização por danos materiais e morais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema 339/RG).



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.